Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-84.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010132-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA SILVEIRA DE BRITO - CPF: 241.835.801-10 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (RECORRIDO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010132-84.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Terezinha Silveira De Brito

Recorrido(s):

Gmac Administradora De Consórcios Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DA AUTORA. EMISSÃO DE BOLETO EM SITE FALSO. PAGAMENTO REALIZADO PARA TERCEIROS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao boleto no valor de R$ 652,00, vencido em 10/09/2020. Narra a Reclamante que emitiu o boleto para pagamento da parcela do consórcio em um site denominado da Reclamada, e que após a inscrição no Serasa, ao contatar a Reclamada, foi verificado que se tratava se um boleto emitido por falsários.

2.
Se a autora efetuada o pagamento da parcela do consórcio através de boleto retirado de site que não o da Reclamada, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, tal fato não pode ser imputado à instituição financeira.

3. Se o Recorrido não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

4. Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

5.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021